Tribunal: TJDFT
Processo: 0701852-90.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0701852-90.2016.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: M A COMERCIO CALCADOS EIRELI - ME D E C I S Ã O Cuida-se de cumprimento de sentença instaurado no âmbito do mandado de segurança no 0701852-90.2016.8.07.0000, este impetrado por MA COMERCIO CALÇADOS EIRELI – ME contra ato anteriormente atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL e ao próprio DISTRITO FEDERAL. Na origem, a empresa impetrante, questionando débito tributário constituído em seu desfavor, pugnou pela declaração incidental de inconstitucionalidade do dispositivo que amparava a cobrança do ICSM/DIFAL no bojo da Lei Distrital no 5.558/2015. Contudo, o referido writ foi extinto monocraticamente ainda no ano de 2017 (ID Num. 1446292). Contra o referido pronunciamento judicial extintivo, a impetrante interpôs o cabível agravo interno, o qual foi desprovido (ID Num. 2121371). Transitado em julgado o feito mandamental, a impetrante compareceu aos autos para requerer o levantamento dos depósitos efetivados a título de garantia do Juízo, os quais totalizavam a dívida tributária a qual tentou discutir no feito (ID Num. 14016874). Tal pedido foi deferido, razão pela qual houve insurgência do ente federativo impetrado, que interpôs novo agravo interno, pugnando pela conversão em renda dos depósitos efetuados pela parte impetrante, ora devedora. Todavia, esse recurso foi desprovido pela Colenda 1a Câmara Cível deste Eg. Tribunal de Justiça (ID Num. 18322512). Contra esse acórdão, o DISTRITO FEDERAL interpôs o cabível Recurso Especial, o qual, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (STJ), foi provido em parte para “reformar o acórdão recorrido e determinar a conversão do depósito efetuado, com vista à suspensão da exigibilidade do crédito tributário, em renda a favor da Fazenda Pública” (ID Num. 60947546, pág. 16). Posteriormente, superadas novas tentativas da impetrante de alterar o referido posicionamento, o Recurso Especial manejado transitou em julgado (ID Num. 60947564, pág. 88). Assim, com o feito de volta a este Eg. Tribunal, esta relatoria determinou às partes que atualizassem o saldo devedor, uma vez que, apesar de ter efetuado os depósitos judiciais agora pleiteados pela Fisco, a impetrante aderiu a programa estatal de parcelamento voltado à quitação da mesma dívida tributária informada ao tempo em que manejara o mandamus (ID Num. 68208176). Apenas o DISTRITO FEDERAL cumpriu tal mister (ID Num. 69569634). A impetrante, apesar de responder ao despacho, nada informou em termos de valores concretos (ID Num. 70363585). É o necessário relato. DECIDO. Conforme decidido pelo c. STJ, quando apreciara o Recurso Especial antes relatado, em que pese exista a vigência do parcelamento da dívida debatida nos autos (parcelamento no 7600161622 – ID Num. 64959994), não há impedimento quanto à conversão dos depósitos judiciais garantidores, antes efetuados pela impetrante, em renda favorável à Fazenda Pública voltada à satisfação do crédito tributário constituído. Diante desse quadro, esta relatoria, com o intuito de fazer um encontro de contas, especialmente para apurar o montante da dívida já quitado por meio do supracitado parcelamento, determinou às partes que prestassem as informações atualizadas do débito (ID Num. 68208176), o que fora cumprido apenas pelo ente federativo credor (ID Num. 69569634). Nos autos, informou o DISTRITO FEDERAL que o saldo devedor, atualizado até 26/02/2025, é o de R$ 22.137,08 (vinte e dois mil cento e trinta e sete reais e oito centavos), conforme consta ao documento distrital de ID Num. 69569634, pág. 2) – já consideradas as prestações do parcelamento quitadas até a referida data. Dessa forma, sem contraposições da parte impetrante/executada, essa passa a ser a quantia considerada como devida, a qual deve ser coberta pelo valor antes depositado pela mesma impetrante, a ser convertido em renda favorável aos cofres públicos. Posto isso, em observância à decisão final do c. STJ, determino a conversão dos depósitos judiciais efetuados pela impetrante (ID Num. 1582489; ID Num. 1582496; ID Num. 14016875) em renda favorável à Fazenda Pública até o limite de R$ 22.137,08 (vinte e dois mil cento e trinta e sete reais e oito centavos), a ser atualizado até os dias atuais. Existindo valores residuais dos referidos depósitos após atualização do débito restante, estes deverão ser restituídos à parte impetrante/executada por meio de levantamento. Fica o DISTRITO FEDERAL intimado a indicar, no prazo de 15 (quinze) dias, os necessários dados bancários para fins de transferência do mencionado saldo devedor restante. Após todas as medidas determinadas neste decisum, sem mais insurgências, arquive-se o feito. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 11 de julho de 2025 12:49:05. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora